Tribunal: TJES
Processo: 5004467-61.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVANTE - SÚMULA 257, DO STJ - INVALIDEZ PERMANENTE IMPARCIAL INCOMPLETA DO PUNHO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Inteligência da Súmula 257, do STJ.

2.
Verifica-se que o laudo médico acostado (id. 18195268 - autos originários) elaborado por médico especializado, é claro ao apontar que o apelado possui "
deficiência de caráter definitivo e irreversível ao nível de punho esquerdo de 25% (vinte e cinco por cento) de invalidez",
sendo definida a lesão como "
invalidez permanente parcial incompleta leve do
punho esquerdo
".

3.
Assiste razão ao apelante quando diz que houve erro material na sentença, tendo em vista que o magistrado considerou erroneamente que a lesão do apelado foi na mão, sendo que o laudo é conclusivo no sentido de que foi
"
invalidez permanente parcial incompleta leve do
punho esquerdo
"
do recorrido, devendo, portanto, ser posicionado o valor inicial para o cálculo em 25% (vinte e cinco por cento), ao invés dos 70% (setenta por cento) fixado na sentença, conforme estabelece a tabela anexa da Lei 6.194/74.

4.
M
erece reparo a sentença, devendo ser reduzido o valor da indenização para de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

5.
Devem ser reformadas, de ofício, as consequências legais da condenação, de modo que se adequem a jurisprudência pátria, a qual estabelece que na condenação deve haver "
a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e
[de]
juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação".
Precedente do STJ.

6
. M
erece ser provida a irresignação no tocante a distribuição dos ônus sucumbenciais, na medida que o feito foi julgado parcialmente procedente, implicando sucumbência recíproca, entretanto, equivocadamente apenas a requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

7.
R
edistribua-se os ônus sucumbenciais, de forma que devem ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, inclusíve, os honorários sucumbenciais.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004467-61.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SEGURADORA LíDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

APELADO:
LUCAS RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVANTE - SÚMULA 257, DO STJ - INVALIDEZ PERMANENTE IMPARCIAL INCOMPLETA DO PUNHO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Inteligência da Súmula 257, do STJ.

2.
Verifica-se que o laudo médico acostado (id. 18195268 - autos originários) elaborado por médico especializado, é claro ao apontar que o apelado possui "
deficiência de caráter definitivo e irreversível ao nível de punho esquerdo de 25% (vinte e cinco por cento) de invalidez",
sendo definida a lesão como "
invalidez permanente parcial incompleta leve do
punho esquerdo
".

3.
Assiste razão ao apelante quando diz que houve erro material na sentença, tendo em vista que o magistrado considerou erroneamente que a lesão do apelado foi na mão, sendo que o laudo é conclusivo no sentido de que foi "
invalidez permanente parcial incompleta leve do
punho esquerdo
"
do recorrido, devendo, portanto, ser posicionado o valor inicial para o cálculo em 25% (vinte e cinco por cento), ao invés dos 70% (setenta por cento) fixado na sentença, conforme estabelece a tabela anexa da Lei 6.194/74.

4.
Merece reparo a sentença, devendo ser reduzido o valor da indenização para de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

5.
Devem ser reformadas, de ofício, as consequências legais da condenação, de modo que se adequem a jurisprudência pátria, a qual estabelece que na condenação deve haver "
a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e
[de]
juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação".
Precedente do STJ.

6
. Merece ser provida a irresignação no tocante a distribuição dos ônus sucumbenciais, na medida que o feito foi julgado parcialmente procedente, implicando sucumbência recíproca, entretanto, equivocadamente apenas a requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

7.
Redistribua-se os ônus sucumbenciais, de forma que devem ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, inclusive, os honorários sucumbenciais.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004467-61.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO
: LUCAS RODRIGUES DA COSTA
Advogados do(a) APELANTE
: ANDRÉ SILVA ARAÚJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A
Advogado do(a) APELADO
: GUILHERME VIEIRA DE ARAÚJO - ES22829-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que que o recorrido, ora apelado, em 8/8/2019, sofreu acidente automobilístico, que resultou em fratura no punho esquerdo, lesão escoriativa na mão esquerda, fratura da extremidade do rádio esquerdo (barton volar), sendo necessária intervenção cirúrgica de fratura de diafisária de ambos os ossos do antebraço e fixação de placas e parafusos metálicos.

Ao fazer o requerimento administrativo para obtenção do valor do seguro DPVAT, este foi indeferido, sob o argumento de que se encontrava com as parcelas do prêmio atrasadas, o que levou o apelado recorrer ao judiciário para obtenção do valor.

Após instrução probatória, foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

[...] É sabido que, para o caso de possuir a vítima invalidez permanente parcial em uma das mãos, o valor inicial para cálculo deve ser posicionado em 70% (setenta por cento) do valor devido caso a invalidez fosse total. Em seguida, por não se tratar de invalidez completa, o valor ainda será reduzido ao percentual equivalente ao grau de repercussão da lesão.

Sendo assim, constatada a invalidez permanente parcial incompleta de intensidade leve no punho esquerdo, o cálculo deve ser efetuado da seguinte maneira:

70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 (por ser a invalidez permanente parcial

25% de R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 (por ser a incompleta com repercussão leve)

Desta feita, deveria a Requerida ter promovido o pagamento de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de Seguro DPVAT.

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
. Sobre tal montante deve incidir correção monetária, conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, desde a data do evento danoso, consoante precedente editado pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.438.620/SC pela sistemática dos recursos repetitivos, assim como juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (súmula 426, STJ).

Sobre a tese do apelante, no sentido de ser indevida a condenação ao pagamento do seguro em casos que o segurado esteja inadimplente, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 257, dispondo que "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

Neste mesmo sentido vem se manifestando este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VÍTIMA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 257 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TEMA REPETITIVO N. 898 DO STJ. SÚMULA N. 580 DO STJ. INPC. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 426 DO STJ. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme inteligência da súmula n. 257, do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, entendimento o qual deve ser aplicado ainda que o proprietário, vítima do acidente, esteja inadimplente.
2. Com relação à correção monetária, acertado o comando sentencial ao fixar sua incidência a partir da data do evento danoso, uma vez que “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”, conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 898 e da súmula n. 580. 3. De acordo com a súmula n. 426 do STJ, o termo inicial para fluência dos juros de mora é a data da citação. 4. A correção monetária deve ser calculada conforme o INPC desde a data do evento danoso até a data da citação, marco a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, incide sobre o valor exclusivamente a Taxa Selic. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Recurso conhecido e não provido. (
TJES,
Apelação 0000989-76.2020.8.08.0011, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, Segunda Câmara Cível, DJE 14/9/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a Súmula 257 do STJ “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2. O inadimplemento do proprietário do veículo, em relação ao seguro obrigatório DPVAT, não impede o pagamento da indenização. 3. Recurso desprovido. (
TJES
, Apelação 0001017-68.2017.8.08.0037, Rel. Des.
JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 29/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. FATO IRRELEVANTE AO DIREITO À COBERTURA. DIREITO DE REGRESSO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Não há qualquer exigência legal de que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas. 2. O Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao teor da Súmula nº 257, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos. 3. Apesar do inadimplemento do autor quando da ocorrência dos fatos, posteriormente, o segurado quitou o valor do prêmio, não havendo que se falar em prejuízo à parte recorrente. (...) (
TJES
; AC 0001778-08.2018.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer
; Julg. 06/03/2023; DJES 20/03/2023).

Desse modo, tendo sido comprovada o nexo causal e o dano decorrente do acidente automobilístico, é devido o pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT ao apelado, independente do adimplemento do referido seguro obrigatório.

No tocante à irresignação quanto ao pagamento arbitrado, verifica-se que no laudo médico acostado (id. 18195268 - autos originários)
elaborado por médico especializado, é claro ao apontar que o apelado possui "
deficiência de caráter definitivo e irreversível ao nível de punho esquerdo de 25% (vinte e cinco por cento) de invalidez",
sendo definida a lesão como "
invalidez permanente parcial incompleta leve do
punho esquerdo
"
.

Assim, assiste razão ao apelante, quando diz que houve erro material na sentença, tendo em vista que o magistrado considerou erroneamente que a lesão do apelado foi na mão, sendo que o laudo é conclusivo no sentido de que
sendo definida a lesão como "
invalidez permanente parcial incompleta leve do
punho esquerdo
"
do recorrido, devendo, portanto, ser posicionado o valor inicial para o cálculo em 25% (vinte e cinco por cento), ao invés dos 70% (setenta por cento) fixado na sentença, conforme estabelece a tabela anexa da Lei 6.194/74.

Dito isso, o cálculo
deve ser realizado da seguinte forma:

1º) indenização para perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos,
punhos
ou dedo polegar: 25%(vinte e cinco por cento) de R$ 13.500,00(treze mil e quinhentos reais) =
R$ 3.375,00(três mil setecentos e setenta e cinco reais);

2º) indenização para invalidez incompleta de um dos membros superiores, com
repercussão : 25%(vinte e cinco por cento) de R$ 3.375,00(três mil trezentos e setenta e cinco reais) =
R$ 843,75(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Desse modo, merece reparo a sentença, devendo ser reduzido o valor da indenização para
de

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Ademais, devem ser reformadas, de ofício, as consequências legais da condenação, de modo que se adequem a jurisprudência pátria, a qual estabelece que na condenação deve haver "
a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e
[de]
juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(STJ, AgInt no REsp n.º 1.757.675/PR, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019).

Neste mesmo sentido já se manifestou essa Colenda Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – COMPROVAÇÃO DO SINISTRO E DA LESÃO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – SEQUELA RESIDUAL – TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. Verificado que o acidente culminou na invalidez parcial permanente incompleta do Apelado, há que se verificar o grau da lesão para fins de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal n. 6.194/1974.
2. A jurisprudência pátria já se firmou no sentido de que a indenização do seguro DPVAT deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e, a partir de então, acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de bis in idem.
(
TJES
, Apelação 0028577-20.2015.8.08.0048, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, DJe 10/08/2023) - destaque.

Por fim, merece ser provida a irresignação no tocante a distribuição dos ônus sucumbenciais, na medida que o feito foi julgado parcialmente procedente, implicando sucumbência recíproca, entretanto, equivocadamente, apenas a requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante de tal fato, redistribuo os ônus sucumbenciais, de forma que devem ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, inclusive, os honorários sucumbenciais.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença objurgada a fim de reduzir o
quantum
da indenização securitária para
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
determinando, de ofício, que sobre a aludida importância incida correção monetária, pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela SELIC, bem como sejam redistribuídos os ônus e honorários sucumbenciais para o patamar de 50% (cinquenta por cento)para cada parte.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)